Tribunal: TJES
Processo: 5000856-54.2023.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000856-54.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PANCAS
RECORRIDO: ALCIMAR JOSE CORTELETI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000856-54.2023.8.08.0039

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PANCAS

R

ECORRIDO: ALCIMAR JOSE CORTELETE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PANCAS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ALCIMAR JOSE CORTELETE, para anular o lançamento do IPTU referente ao exercício de 2022. O juízo de primeiro grau entendeu que a majoração do tributo, decorrente de recadastramento imobiliário que alterou substancialmente a base de cálculo, violou o princípio da legalidade estrita, pois não foi precedida de lei em sentido formal. A decisão determinou que o ente municipal efetuasse novo lançamento com base nos critérios do exercício anterior e restituísse o valor pago em excesso.

O Recorrente sustenta, em suas razões, que o aumento do imposto não decorreu da aplicação da nova Planta Genérica de Valores (Lei nº 2.001/2022), mas de mera atualização dos dados cadastrais do imóvel, realizada em 2021 por força de determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE/ES). Afirma que o cálculo observou estritamente a legislação então vigente (Lei Municipal nº 1.676/2017), não havendo que se falar em ilegalidade.

O Recorrido, em contrarrazões, argui preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando que o aumento expressivo do tributo, superior aos índices de correção monetária, caracteriza majoração da base de cálculo e exige lei anterior, o que não ocorreu.

É O BREVE RELATÓRIO.

A controvérsia central reside em definir a legalidade do aumento do valor do IPTU do exercício de 2022, cujo fato gerador ocorreu em 2021. O debate se concentra em saber se o procedimento adotado pelo Município configurou uma simples atualização de dados cadastrais, permitida pela legislação vigente à época (Lei nº 1.676/2017), ou se representou uma efetiva majoração da base de cálculo do imposto, o que demandaria a edição de lei específica no exercício anterior, em observância aos princípios da legalidade tributária e da anterioridade.

O Município Recorrente alega que a alteração no valor do tributo foi consequência de um recadastramento imobiliário, realizado para corrigir informações defasadas sobre as características físicas do imóvel do Recorrido. Argumenta que tal procedimento se limitou a aplicar a fórmula de cálculo já existente na Lei nº 1.676/2017 a uma nova realidade fática apurada, distinguindo-se da atualização da Planta Genérica de Valores, que somente ocorreu com a Lei nº 2.001/2022 e cujos efeitos foram postergados.

A tese do Recorrente, contudo, não se sustenta. Embora o recadastramento imobiliário seja um instrumento legítimo da administração tributária para garantir a fidedignidade de seus registros, os efeitos financeiros dele decorrentes não podem suplantar garantias constitucionais do contribuinte. A modificação de elementos fáticos do imóvel, como a sua área construída, que resulta em um aumento expressivo do valor venal e, por consequência, do imposto devido, equivale materialmente a uma majoração da base de cálculo.

A sentença recorrida analisou a questão com precisão ao reconhecer que a alteração promovida pelo Município ultrapassou os limites de uma simples atualização monetária.

Quanto ao argumento de que o procedimento foi realizado para atender a uma determinação do TCE/ES, ressalta-se que o cumprimento de recomendações de órgãos de controle não confere à municipalidade um salvo-conduto para violar princípios constitucionais tributários. A adequação dos cadastros deveria ter sido acompanhada do devido processo legislativo para que seus efeitos financeiros fossem aplicados em conformidade com o ordenamento jurídico, respeitando, sobretudo, o princípio da anterioridade.

Desse modo, a cobrança do IPTU de 2022 com base nos novos valores apurados no recadastramento de 2021, sem a existência de lei anterior que amparasse tal aumento da base de cálculo, mostrou-se ilegal. A solução adotada na origem, de determinar o recálculo do imposto com base nos critérios do exercício anterior, é a que melhor se coaduna com a proteção ao contribuinte contra a tributação surpresa e com o princípio da legalidade estrita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, MUNICÍPIO DE PANCAS, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)